Tribunal: TJDFT
Processo: 0720286-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720286-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO LIMA AZEVEDO AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO CEBRASPE, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indeferiu a liminar requerida pelo impetrante, ora agravante, consistente em determinar que a banca examinadora agravada promova a correção das irregularidades nas atribuições da nota do candidato e, em consequência, majore sua nota. O agravante informa que realizou o concurso público para o provimento de vagas no cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Área: Direito e Legislação. Afirma que as respostas dadas por ele na prova discursiva estão de acordo com o espelho de correção apresentado pela banca e com a melhor doutrina e jurisprudência pátria, de modo que não poderiam ser atribuídas as notas indicadas. Alega que as exigências desarrazoadas e em descompasso com as variações da escrita realizadas pela banca são ilegítimas e acabaram por eliminar o candidato por não ter colocado exatamente as palavras que constaram no espelho, apesar de ter respondido as questões formuladas de forma integral e correta. Ressalta que, diante de correção arbitrária, o Poder Judiciário pode atribuir a pontuação correta ao candidato. Alega que a falta de objetividade e a ausência de clareza na formulação da pergunta não podem prejudicar o candidato. Acrescenta que é ilegal cobrar resposta específica a pergunta formulada de forma genérica, o que viola o princípio da boa-fé. Sustenta que a banca violou o princípio da isonomia ao decotar de forma grosseira e ilegal pontos do agravante. Assegura que os examinadores exigiram resposta que não era possível de ser extraída do comando apresentado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, haja vista a gratuidade de justiça concedida ao agravante. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora, que não se fazem presentes no caso em exame. É cediço que o direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou a ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Essa condição não restou evidente nos autos originários. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que somente em hipóteses de evidente ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. Não cabe ao magistrado o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 632.853/CE sob a sistemática da repercussão geral, prestigiou o entendimento, há muito consolidado na jurisprudência, de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no mesmo sentido, qual seja, de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas.[1]. Não se mostra possível, em um juízo de cognição sumária, verificar qualquer ilegalidade praticada pela agravada, na medida em que os fundamentos utilizados pela banca examinadora foram demonstrados de forma satisfatória e condizente com os requisitos avaliados. Tampouco foi demonstrado erro grosseiro na correção da prova ou violação ao princípio da isonomia, eis que a pontuação aferida foi devidamente justificada. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova e lhe atribuir valores e critérios diversos. Admite-se a análise, excepcionalmente, na hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se revela nos autos. Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgRg no RMS. 47.741/MS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.12.2015; AgRg no RMS. 37.683/MS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.10.2015.